Tribunal: TJES
Processo: 5019954-71.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019954-71.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
RECORRIDO: LUCIA HELENA AMORIM GONCALVES e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5019954-71.2022.8.08.0035

RECTE./RECDO.: CONDONAL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA E ITAU UNIBANCO S/A

RECTE./RECDA.: LUCIA HELENA AMORIM GONCALVES

Relator: Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN
Juiz(a) Sentenciante: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BOLETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS REQUERIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por

LÚCIA HELENA AMORIM GONÇALVES

em face da
CONDONAL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, BANCO DO BRASIL S.A
e
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

Narra a autora que é residente de condomínio administrado pela empresa 1ª requerida; que recebeu correio eletrônico de e-mail idêntico ao do condomínio, com boleto de cobrança da cota condominial do mês de julho, no valor de R$ 1.572,96, o qual pagou pelo Banco do Brasil S.A e, posteriormente, tomou ciência que o pagamento do boleto se tratava de uma fraude e que constava registrado no boleto o banco ITAÚ UNIBANCO S.A, pois a administração do condomínio a cobrou pela cota do referido mês. Assim, entrou em contato com o BB, ocasião em que o atendente registrou a contestação do pagamento, entretanto, não obteve êxito. Assim, requereu a suspensão das cobranças, indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 6974183), a requerida CONDONAL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado por necessidade de perícia, bem como sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a impossibilidade de inversão do ônus da prova, culpa exclusiva da requerente e ausência de ato ilícito. Requereu a improcedência dos pedidos.

Por sua vez, o requerido ITAU UNIBANCO S/A, em sede de contestação (ID. 6974150), alega sua ilegitimidade passiva e defende a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6974197), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar as rés Condonal e Itaú Unibanco (de forma solidária) ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.”

Irresignado, o requerido CONDONAL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA ofertou Recurso Inominado (ID. 6974203). em suas razões, aduz
necessidade de realização de perícia técnica e culpa exclusiva da autora. Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.
Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o requerido
ITAU UNIBANCO S/A também apresentou Recurso Inominado (ID. 6974199), alegando sua ilegitimidade passiva, ausência de falha na prestação de serviços, culpa exclusiva da recorrida e ausência de danos indenizáveis. Igualmente, pretende a reforma da sentença ou a minoração dos danos morais.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID. 6974208) aos Recursos Inominados, objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA REQUERIDA - CONDONAL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, afasto a alegação de necessidade de realização de perícia técnica, pois as provas contidas nos autos são suficientes para o devido julgamento da presente demanda.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da ausência de envio dos boletos de pagamento ao consumidor e posterior falha no sistema de segurança da instituição financeira.

O recorrente argumenta pela ausência de responsabilidade pela configuração de culpa exclusiva do consumidor. Entretanto, restou demonstrado que a parte recorrida pagou boleto fraudulento advindo do mesmo endereço eletrônico do qual sempre recebeu os boletos regulares.

O que se depreende dos autos é que a conduta recorrente contribuiu, de fato, para o evento danoso sofrido pela recorrida. Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, que bem destacou:

“A falha da ré Condonal resta evidenciada pois o boleto fraudulento enviado à autora foi oriundo do mesmo endereço eletrônico em que ele sempre recebeu os boletos regulares, ou seja, no mínimo houve falha no tocante à proteção de dados.”

Portanto, não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que deve responder pelos danos materiais e morais decorrentes da situação vivenciada pela autora, sobretudo levando-se em consideração que os fraudadores obtiveram acesso, indevidamente, às informações da autora, vinculadas ao Condomínio.

Assim, entendo que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou os limites do mero aborrecimento, assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA REQUERIDA - ITAU UNIBANCO S/A

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, constata-se a responsabilidade da instituição financeira diante da falha do sistema interno de segurança, situação que ensejou inequívoco prejuízo ao consumidor. Assim sendo, rejeito a preliminar arguida, seguindo o entendimento do juízo sentenciante.

Assim, entendo que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira (art. 14, CDC), em decorrência da falha de segurança, haja vista que o ora recorrente não foi capaz de impedir a aplicação do golpe. Importante destacar que, o banco teve tempo suficiente para agir e verificar a legitimidade do boleto, fato este bem destacado pelo juízo
a quo
.

Destarte, constato a ocorrência de diversas falhas da recorrente, que não prestou devidamente seus serviços, incorreu em falha no sistema interno de segurança e permitiu a concretização de fraude do boleto.

Ademais, entendo que é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

No que tange aos danos morais, conforme mencionado na apreciação do recurso anterior, este restou configurado. Ademais, entendo por razoável o
quantum
indenizatório, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo proporcional ao fato, além de justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 82, §5º, da lei 9.099/95. Condeno os recorrentes CONDONAL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA e ITAÚ UNIBANCO S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95
.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)